Tribunal: STF
Processo: HC 71733
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  HOMICIDIO. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA
DE SEGURANÇA. PERICIA MEDICA. PERICULOSIDADE: CESSAÇÃO.
         Sentença  absolutoria (art.  26-caput  do Código  Penal) que
impõe  medida  de  segurança  (artigo  96-I  do  CP)   consistente em
internação  pelo prazo  minimo  de um  ano  e determina  a  prisão do
paciente  em   estabelecimento  adequado   enquanto  não  verificada,
mediante  pericia medica,  a  cessação da  periculosidade.  Demora na
realização  do exame que,  frente ao  estatuido na sentença singular,
reclama  a transferencia do réu -- reconhecidamente inimputavel -- da
penitenciaria  para estabelecimento adequado ao cumprimento da medida
de segurança, a vista das condições psiquicas do paciente.
         Habeas corpus concedido.